Tribunal: TJMT
Processo: 1032731-96.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1032731-96.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: CELIO ALVES MOTA
Número do Protocolo: 1032731-96.2018.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT” (Proc. no 1032731-96.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CELIO ALVES MOTA, julgou o pedido parcialmente procedente com resolução do mérito, para condenar a ré/apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 ao autor/apelado em decorrência de acidente de trânsito, corrigido monetariamente pelo índice INPC, desde a data do sinistro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1 mil (fl. 388/431).
A Seguradora/apelante requer a reforma da r. sentença, para que o valor dos honorários sejam arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (fl. 393/431).
Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (fl. 406/431).
É o relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, do CPC.
A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. A propósito:
EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]” (Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019)
Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de R$ 1.687,50 representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, que se fixados no mínimo legal de 10%, sobre a condenação implica no importe de R$ 168,75 e ainda que arbitrado em 20% na quantia de R$ 337,50 restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade, por não remunerar adequadamente o trabalho do profissional.
Assim sendo, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido, já decidiu está eg. Corte de Justiça:
EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURADORA DEVE ARCAR INTEGRALMENTE COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC. ” (TJMT - 3a Câmara de Direito Privado - RAC 1033129-43.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.11.21)
Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.
No caso em pauta, a quantia fixada em R$ 1 mil, se mostra proporcional e adequada, tomando como parâmetros casos análogos, vez que sopesou o trabalho desenvolvido pelo advogado à vista da natureza da demanda e é consentânea aos precedentes desta Câmara.
Diante do exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença apelada.
Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator